Tribunal: TJSP
Processo: 1029135-60.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, E NÃO EM DOBRO – IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DO

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, E NÃO EM DOBRO – IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DO ITAÚ UNIBANCO S/A – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE LOJAS AMERICANAS S/A.